Tribunal: TJPA
Processo: 0834894-74.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834894-74.2020.8.14.0301

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834894-74.2020.8.14.0301

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS COBERTOS PELO SEGURO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto dos sinistros regulados pela seguradora apelada, bem como à majoração dos honorários advocatícios.

3.

A questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrentes de falha elétrica de responsabilidade da requerida, ocorridos em 25.01.2018, a segurada Federação das Indústrias do Estado do Pará e, em 21.06.2019, o segurado Condomínio do Edifício Plaza Athenee, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questões recursais:

4.

In casu, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil.

5.

A apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

6.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais.

7.

Não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

8.

A verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
SOMPO SEGUROS S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra si por
SOMPO SEGUROS S.A
, ora apelado, a qual julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que indenizou sinistros decorrentes de falha elétrica de responsabilidade da requerida, ocorridos em 25.01.2018, a segurada Federação das Indústrias do Estado do Pará e, em 21.06.2019, o segurado Condomínio do Edifício Plaza Athenee, requerendo o respectivo ressarcimento.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11253749), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, conforme segue:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora para condenar o réu a pagar a parte contrária o valor de R$ 11.444,64 (onze mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IGP M desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (constituição em mora), uma vez que o autor provou o dano e o nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A. apresentou Apelação (ID 11253751).

Aduz que a sentença fora prolatada em contrariedade à realidade dos fatos, ressaltando que a Resolução n.º 414/2010 prevê procedimentos próprios para que o cliente solicite restituição ou serviço, os quais não foram requisitados pelos segurados da apelada.

Acrescenta que a seguradora providenciou por sua conta e risco as reparações dos equipamentos sem permitir à recorrente o conhecimento dos fatos, ressaltando que os pedidos encontram-se cobertos pela prescrição por ultrapassarem o prazo de 90 (noventa) dias inserto do art. 204 da resolução n.º 414/2010.

Afirma a configuração de excludente da responsabilidade civil objetiva consubstanciado na ausência de nexo causal, o qual retira-lhe o dever de indenizar por não haver conclusão técnica, bem como que todos os serviços foram prestados sem qualquer falha.

Por fim, requereu a redução do valor arbitrado na sentença, e do percentual de honorários.

Em contrarrazões (ID 11253758), a Sompo Seguros S. A. pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objetos dos sinistros regulados pela seguradora apelada.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistros atribuído à apelante e sofridos pelos segurados em 25.01.2018, a segurada Federação das Indústrias do Estado do Pará e, em 21.06.2019, o segurado Condomínio do Edifício Plaza Athenee, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questão recursais:

Consta das razões recursais a alegação de ausência do dever de indenizar pela incidência de excludente da ilicitude por inexistência de nexo causal, ante a ausência de conclusão técnica que demonstre a sua responsabilidade no caso concreto, ressalvando que sua responsabilidade se estende até o ponto de entrega da energia elétrica, tendo, outrossim, o sinistro ocorrido por sobrecarga no interior do condomínio, o que induz violação ao art. 166 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

Sustenta também que a sentença manifestou-se contrariamente às provas dos autos, afirmando que a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL prevê, a partir de seu art. 204, procedimentos próprios para o ressarcimento do cliente na hipótese de dano, o qual não fora utilizado pela cliente originária, bem como que o trabalho produzido de forma unilateral pela recorrente impediu-lhe de provar na forma da referida Resolução a inexistência de falhas em sua prestação de serviços, uma vez que os reparos foram providenciados por conta e risco da apelada, sem qualquer intervenção ou conhecimento da apelante.

A princípio, cumpre assentar que o Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular.

In casu, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil, in verbis:

Art. 346. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Assim, à vista dos dispositivos acima transcritos, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados contra a eventual causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora – que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. (...) 3.- Agravo Regimental improvido .” (STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. SÚMULA 283/STF. 1. A relação entre a segurada e a recorrente é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a recorrente. Incidência da Súmula 83 desta Corte. (...) 3. (...). ” (STJ, AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/04/2013).

De outra forma, observa-se ainda que a apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais:

Instruem a Petição Inicial (ID 11253709): Procuração e documentos de constituição da apelada os documentos referentes aos sinistros, apólices, notificações à concessionária acerca dos danos reclamados, laudos técnicos, demonstrativo de pagamento e comprovante de pagamento de indenização.

Por sua vez, a Equatorial apresentou Contestação (ID 11253725), a qual fora instruída com: parecer comercial emitidos pelos funcionários da requerida, relatórios de acompanhamento do sistema, relatórios diários de desligamentos do Sistema Interligado, ata de reuniao do conselho de administração, além de seus documentos constitutivos e Procuração.

A autora apresentou Réplica (ID 11253740), reiterando os termos da exordial.

Observa-se, conforme o estudo da jurisprudência em casos análogos, que as oscilações da tensão de energia elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, devendo a empresa fornecedora de energia adotar medidas para minimizar os impactos decorrentes de tais fenômenos.

Por outro lado, a apelada demonstrou o prejuízo originado no dano dos equipamentos segurados, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos, restando, pois, visualizada a relação de causa e efeito entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia, uma vez que, a teor do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecê-los de forma adequada, eficiente e segura, adotando medidas suficientes para o controle técnico da oscilação na tensão da energia fornecida, evitando, assim, danos aos consumidores.

Dessa forma, não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS COBERTOS PELO SEGURO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ARBITRADA NO PATAMAR MÁXIMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação em Ação Regressiva ...Ver ementa completade Ressarcimento de Danos: 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA. 3. Suscita a concessionária apelante a ocorrência da Prescrição, nos termos do art. 204 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, uma vez que os sinistros ocorreram em 14/01/2017, 01/03/2018 e 30/05/2018, tendo a ação sido proposta em 14/06/2019, ou seja: decorridos mais de 90 (noventa) dias do evento. 4. O prazo acima destacado refere-se ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pa

(TJ-PA 08325315120198140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO (REGRESSIVA). FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. 1. A concessionária de serviço público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, uma vez evidenciada a existência do nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e o ato perpetrado. 2. Na espécie, a responsabilidade é objetiva, a teor do contido no § 6º, do artigo 37, da Carta Magna vigente, e somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. 3. A seguradora que desembolsa para cobrir prejuízo advindo da falha no fornecimento de energia elétrica sub-roga-se nos direitos creditórios do segurado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA .”

(TJGO, Apelação (CPC) 0232855-10.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2018, DJe de 08/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o que independe de culpa, bastando a prova do dano e do nexo causal. 2. Demonstrado que a oscilação na rede de energia elétrica danificou equipamentos dos segurados, não tendo a concessionária provado a ocorrência de qualquer das causas excludentes de sua responsabilidade, mantém-se a sentença que condenou a CELG ao ressarcimento dos danos suportados pela seguradora. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01637355220178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2018)

Por fim, pugna a apelante pela minoração dos honorários advocatícios e da condenação.

Como se vê, a verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ENERGIA ELÉTRICA. SINISTRO. DANO A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ELEVADOR. DEMONSTRADO. MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 37, § 6, da CF, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar, independentemente da demonstração de culpa, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o fato administrativo, o que restou demonstrado nos autos (dano a equipamentos eletrônicos de elevador). 2. Não há falar-se em majoração da verba honorária quando o montante fixado pela decisão objurgada se mostra razoável e em conformidade com as disposições contidas no artigo 85 § 2º, do Código de Processo Civil/15. 3. Honorários recursais fixados nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO .”

(TJGO, Apelação (CPC) 5178100-48.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2018, DJe de 04/04/2018)

APELAÇÃO EM AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: DIREITO DE REGRESSO EM FACE DE SINISTRO INDENIZADO PELA RECORRIDA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR ORIGINÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FUNDAMENTADO EM SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PROVAS QUE APONTAM PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . . .Ver ementa completa– DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Apelação Cível em Ação Regressiva de Indenização: 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA. Prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 204 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. Interregno que se refere ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de De

(TJ-PA - AC: 08330112920198140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/06/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo ad quo para julgar procedente a pretensão veiculada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém (PA), 28 de março de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/04/2023